Tribunal: TJES
Processo: 5004747-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004747-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
AGRAVADO: UNIVERSO DA MODA COMERCIO DE ROUPAS LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5004747-40.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA.

AGRAVADA: UNIVERSO DA MODA COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL

A agravada, por meio de suas contrarrazões no id. 2860679, pugnou pelo não conhecimento do recurso por inovação recursal “quanto a matéria arguida de suspensão de pagamento da multa rescisória, bem como o pedido de tutela recursal para o recebimento do pagamento da multa rescisória, por não ter sido a matéria discutida em grau inferior”.

O agravante foi devidamente intimado para manifestar da matéria, entretanto, manteve-se inerte.

Pois bem.

Em análise da decisão recorrida de id. 129446380 (dos autos originários) verifico que a liminar fora deferida para que “sejam produzidos, imediatamente, os efeitos da rescisão do contrato, independentemente do pagamento de valores a título de multa rescisória”.

Desta forma, observo que a matéria relativa ao pagamento da multa rescisória foi abordada pelo Juízo
a quo
, em momento anterior ao presente

Posto isso, rejeito a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

contra a r. decisão que, nos autos da
“
ação
de rescisão
de contrato de locação c/c tutela de urgência”

ajuizada contra ele por
UNIVERSO DA MODA COMERCIO DE ROUPAS LTDA.
que deferiu a medida liminar, para que “sejam produzidos imediatamente, os efeitos da rescisão do contrato, independentemente do pagamento de valores a título de multa rescisória”.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, trata-se de ação de rescisão de contrato de locação ajuizada pela agravada em face do agravante objetivando o desfazimento contratual havido entre as partes.

Alega que, em 12/02/2020 firmou contrato de locação comercial com a requerida para fins de implementação de seu negócio. Explica que, o prazo de vigência contratual previsto era de 60 (sessenta meses) a contar de 01/02/2020, com previsão de término em 01/02/2025 e que, na hipótese de rescisão contratual antes do prazo previsto, há exigência contratual da incidência de multa equivalente a 10 (dez) vezes o valor do aluguel mensal.

Sustenta que, o contrato tornou-se insustentável para a autora em razão da pandemia de Covid-19 declarada em 11/03/2020 pela Organização Mundial de Saúde.

Diante disso, ajuizou a ação de rescisão contrato de locação, requerendo, a rescisão contratual com a inexigibilidade da multa rescisória.

Ao receber a inicial, o MM. magistrado
a quo
por meio da decisão id. 12946380, integrada pela decisão de id 14216933 deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que “sejam produzidos, imediatamente, os efeitos da rescisão do contrato, independentemente do pagamento de valores a título de multa rescisória” e, esclareceu que “a decisão liminar não assegura à autora nada mais do que, pela lei processual, poderia assegurar, qual seja, o direito (provisório, temporário, mutável e revogável) de, neste momento, empreender as atitudes compatíveis com a “rescisão” do contrato independentemente de, torno a dizer, neste momento (e enquanto permanecer a vigência da liminar), ter que pagar à ré a tal “multa compensatória”, cuja essência, elementos, cabimento, juridicidade, etc., não foi ainda analisada e, por óbvio, ainda não decidida em caráter definitivo, exatamente porque, torno a dizer, se cuidou ali de mera decisão “initio litis”.

Irresignada, o requerido, ora agravante, interpôs o presente recurso, sustentando em síntese que, (i) a decisão recorrida deve ser considerada “extra petita” porque na tutela antecipada de urgência formulada pela autora houve o requerimento da rescisão contratual de imediato, entretanto, o juiz primevo deferiu a liminar para determinar que sejam produzidos os efeitos da rescisão do contrato, independentemente do pagamento da multa compensatória; (ii) deve ser decretada a nulidade das decisões de ids. 12946380 e 14216933 dos autos originários; (iii) não deve prosperar a inexigibilidade e a suspensão da cobrança da multa compensatória, por devolução antecipada do imóvel; (iv) o contrato de locação é na modalidade “built to suit” e devem prevalecer as disposições contratuais; (v) é devido o pagamento da multa compensatória, tendo sido observado o limite estabelecido na Lei de Locações.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA – INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Dito isso, quanto ao argumento de nulidade da decisão recorrida por se tratar de pronunciamento “extra petita”, entendo que o mesmo não deve prosperar. Isso porque, em análise do requerimento da tutela antecipada de urgência formulada na inicial, é possível depreender o pedido relativo a “rescisão do contrato havido entre as partes e a inexibilidade da multa rescisória” (fls. 23 do id. 12492754).

Nesse ponto, destaco que o art. 355 §2º do CPC dispõe que “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Portanto, não há que se falar em nulidade da r. decisão recorrida.

Seguindo, ressalto que o contrato de locação denominado “built to suit” possui previsão pela Lei 12.744, de 19 de dezembro de 2012, que alterou a Lei 8.245/91. Por sinal, elucido que “nesta modalidade, um contratante se compromete a construir um determinado imóvel, atendendo às necessidades de outro contratante que, por sua vez, obriga-se a locar o bem por quantia mensal correspondente não apenas à contraprestação pelo uso e gozo do imóvel, mas também ao capital investido na aquisição do terreno e da construção do bem”
1
.

Sobre o contrato em discussão nos autos, ressalto que, do exame do conjunto probatório, sumariamente produzido, nota-se um desinteresse das partes em dar continuidade ao contrato de locação e que, inclusive, o imóvel já fora entregue, conforme se verifica do documento apresentado pela agravante no id. 2690597 (Termo de devolução de chaves), o que fora confirmado nas contrarrazões, veja-se “imóvel onde a Recorrida alugava junto ao Recorrente, foi alugado para terceiros pelo próprio Recorrente” (id. 2860679). Desta forma, entendo que não há razão para, nesse momento processual, reformar a decisão liminar para a imediata rescisão contratual.

Quanto à cobrança da multa compensatória, o agravante sustenta que, na modalidade de contrato pactuada, devem ser mantidas as disposições contratuais em observância ao disposto no art. 54-A da Lei de Locações, de modo que faz jus ao recebimento/exigibilidade da multa compensatória, por devolução antecipada do imóvel e que esta foi estabelecida no limite previsto pela Lei de Locações.

Sobre esse ponto, é importante esclarecer, conforme bem salientado pelo Juízo
a quo
na decisão integrativa, que houve apenas a suspensão da cobrança da multa compensatória posto que “decisão liminar não assegura à autora nada mais do que, pela lei processual, poderia assegurar, qual seja, o direito (provisório, temporário, mutável e revogável) de, neste momento, empreender as atitudes compatíveis com a “rescisão” do contrato independentemente de, torno a dizer, neste momento (e enquanto permanecer a vigência da liminar), ter que pagar à ré a tal “multa compensatória”, cuja essência, elementos, cabimento, juridicidade, etc., não foi ainda analisada e, por óbvio, ainda não decidida em caráter definitivo, exatamente porque, torno a dizer, se cuidou ali de mera decisão “initio litis”. (id. 14216933).

Dessa forma, a análise se é devida ou não a cobrança e se foram obedecidos os parâmetros legais, demandariam maior profundidade da análise probatória, o que é inviável de ser realizado nesta estreita via recursal. Como visto, tais fatos são relacionadas diretamente ao mérito da demanda e, portanto, a apreciação incumbe ao magistrado de origem, sob o crivo do contraditório com a instrução probatória, sob pena de restar configurada a supressão de instância.

Portanto, ao menos nesse momento processual entendo que deve ser mantida a r. decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
TJPR - 18ª C.Cível - 0031907-74.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juíza de Direito Substituto em Segundo Grau Luciane Bortoleto - J. 17.03.2021)

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. MODALIDADE BUILT TO

SUIT.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA.
PEDIDO DE LIMINAR DE RESCISÃO IMEDIATA DO CONTRATO. MANTIDA. EXIGIBILIDADE.
MULTA. CONTRATO. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em inovação recursal porque a matéria relativa ao pagamento da multa rescisória foi abordada pelo Juízo
a quo
, em momento anterior ao presente

2.
Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

3.
Em análise do requerimento da tutela antecipada de urgência formulada na inicial, é possível depreender o pedido relativo a inexibilidade da multa rescisória. Por sinal,o art. 355 §2º do CPC dispõe que “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Portanto, não há que se falar em nulidade da r. decisão recorrida.

4.
A análise se é devida ou não a cobrança da multa compensatória e rescisória e se foram obedecidos os parâmetros legais, demandariam maior profundidade da análise probatória, o que é inviável de ser realizado nesta estreita via recursal. Deste modo, ao menos nesse momento processual, deve ser mantida a decisão recorrida.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.